Tribunal: STF
Processo: AI 742574
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual civil. Julgamento antecipado lide. Indeferimento de pretensão probatória. 3. Violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Análise inviável para o caso. 4. Tema disciplinado no Código de Processo Civil. Questão infraconstitucional. 5. Impossibilidade de reexame pela via extraordinária. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.